Tribunal: TJDFT
Processo: 0046424-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Sonegação de autos. Falta de intimação prévia para devolução. Dolo. Provas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 11 meses e 10 dias de detenção, no regime aberto, e 6 dias-multa, pelo crime de sonegação de autos judiciais por advogado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Não havendo provas da prévia intimação do advogado para devolução dos autos retirados em carga, providência indispensável para que haja o dolo específico do art. 356 do CP, a absolvição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivo relevante citado: art. 356 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 81.470/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2017.